Tribunal: TJDFT
Processo: 0715565-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0715565-40.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: MIRIAM GUIOMAR ROCHA GOMES DECISÃO Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência requerido por MIRIAM GUIOMAR ROCHA GOMES em razão dos descontos realizados pelo Banco de Brasília S/A em sua conta salário para pagamento de dívida não reconhecida. Alega a agravante, idosa de 78 (setenta e oito) anos, que os débitos indevidos estão sendo realizados pelo BRB em conta na qual recebe a aposentadoria, o que compromete sua subsistência e de sua família. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O perigo de dano resta evidente pela própria ofensa ao direito de subsistência da parte autora, sobretudo em se tratando de pessoa idosa, razão pela qual a medida se mostra cabível até o efetivo julgamento do recurso. O pedido de restituição do valor de R$ 1.339,26 (mil trezentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos), não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A urgência alegada pela parte não subsiste a ponto de não poder aguardar o julgamento do mérito recursal. Dessa forma, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar ao BANCO DE BRASÍLIA S.A que suspenda a cobrança de qualquer valor referente ao financiamento automático objeto da demanda, bem como dos demais valores a serem lançados nas próximas faturas do cartão de crédito vinculado à agência 0210, conta corrente 210111278-1, de titularidade de MIRIAM GUIOMAR ROCHA GOMES, CPF n. 179.646.521-68, até ulterior pronunciamento, devendo cumprir a determinação no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), contados da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (mil reais), sem prejuízo da respectiva restituição. Intimem-se. Confiro força de mandado à presente decisão. Após, aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator